Tribunal: STF
Processo: Inq 495
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-08
Data de publicação: 1991-03-08

Ementa:
PARLAMENTAR. CRIME DE IMPRENSA. COMENTARIO EM PROGRAMA DE TV.
        Não  oferecendo  as  declarações  feitas  pelo   parlamentar
indiciado tipicidade penal, seja crime  de  imprensa,  seja  qualquer
outro, cabe o arquivamento do inquerito, tal como propoe o Ministério
Público Federal.